Tribunal: TJDFT
Processo: 0705959-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). RECONHECIMENTO ANTERIOR PELO ESTADO NA VIA ADMINISTRATIVA. REPROVAÇÃO NO CERTAME NA ETAPADA DE AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. INCOERÊNCIA EVIDENTE. ILEGALIDADE DO ATO DE ELIMINAÇÃO. NULIDADE. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Decreto 9.508/2018, que versa sobre a reserva às pessoas com deficiência percentual de cargos e de empregos públicos ofertados em concursos públicos e em processos seletivos no âmbito da Administração Pública Federal direta e indireta, assegura à pessoa com deficiência o direito de se inscrever em concurso público para o provimento de cargos efetivos e de empregos públicos, em igualdade de condições.
2. A Lei 13.146 - Estatuto da Pessoa com Deficiência dispõe, em seu artigo 2o,que “considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”.
3. A Lei 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, prevê, em seu artigo 1o, § 2o, que a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais.
4. O art. 5o, VI da Lei Distrital 4.317/2009 classifica o autismo como uma das categorias de deficiência.
5. O candidato apresentou laudos médicos particulares que atestam o seu diagnóstico e descrevem suas limitações, bem como comprovou ser beneficiário do Cartão de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e também do Cartão de Identificação da Pessoa com Deficiência, no qual consta expressamente a informação de que é portador de deficiência do tipo autismo, de grau de intensidade moderado.
6. Se o próprio Estado já reconheceu administrativamente o candidato como pessoa com deficiência, é ilegal a reprovação na avaliação biopsicossocial sem que haja prova robusta em sentido contrário.
7. Remessa necessária conhecida e não provida.